Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736651-86.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MATOS DA COSTA E SILVA AGRAVADO: GIVAN MATOS DA COSTA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES MATOS DA COSTA E SILVA contra decisão exarada pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação Indenizatória no 0705487-43.2021.8.07.0020, proposta por GIVAN MATOS DA COSTA E SILVA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30762333), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção ofertada pela ora agravante. No agravo de instrumento interposto, a ré alega haver comprovado, mediante cópia do registro de contrato de trabalho em sua Carteira de Trabalho (ID 30762340), que aufere renda mensal no importe de R$ 2.006,11 (dois mil e seis reais e onze centavos), o que evidencia a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, a agravante comprovou renda salarial mensal no importe de R$ 2.006,11 (dois mil e seis reais e onze centavos) conforme documento acostado ID 30762340, o que corrobora a tese de hipossuficiência financeira alegada na inicial, uma vez que os rendimentos auferidos correspondem a aproximadamente 2 (dois) salários-mínimos. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, a circunstância de haver a agravante constituído advogado particular, por si só, não lhe retira o direito à gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Dessa forma, o simples fato de estar a ré/agravante representada em juízo por advogado particular, não conduz à conclusão de que reúne condições financeiras, para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, de modo que, evidenciada a necessidade, deve o benefício ser concedido. 3. Nos termos do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1272408, 07053038420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte da agravante, nos autos Ação Indenizatória no 0705487-43.2021.8.07.0020, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.